Tribunal: TJES
Processo: 5001071-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Competência
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001071-50.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MICHELLE STAERKE e outros
AGRAVADO: SANDRA STAERKE
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. ART. 48, DO CPC/15. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. DECISÃO REVOGADA.

1. Na hipótese, o inventário foi distribuído ao Juízo da 1ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Guarapari/ES – Comarca da Capital, que declinou da competência a uma das Varas de Sucessões da Comarca de Foz do Iguaçu/PR, pois a certidão de óbito da autora da herança indicaria a cidade como o local do seu último domicílio.

2. A jurisprudência do c. STJ é assente no sentido de que a competência para o inventário, definida no art. 48 do CPC/15, é relativa, razão pela qual não admite a declinação de ofício, à luz da Súmula 33/STJ, segundo a qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001071-50.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MICHELLE STAERKE E OUTRA.

ADVOGADAS : CAROLINA FREITAS CAMPO DALL ORTO E OUTRA.

RECORRIDA : SANDRA STAERKE.

MAGISTRADA : INACIA NOGUEIRA DE PALMA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICHELLE STAERKE e MARIANA STAERKE DA CRUZ em face de decisão que, nos autos da “ação de inventário por arrolamento sumário” do espólio de SANDRA STAERKE, declarou a incompetência territorial do Juízo da 1ª Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Guarapari/ES – Comarca da Capital e declinou da competência para processamento e apreciação da causa a uma das Varas de Sucessões da Comarca Foz do Iguaçu/PR.

Em suas razões, as Agravantes sustentam, em síntese, que: (i) o juízo de origem não levou em consideração a exceção legal prevista nos arts. 47 c/c art. 48, parágrafo único, inciso I, do CPC/15, que prevê a competência territorial do foro de situação do bem imóvel; (ii) todos os bens da herança estão no Município de Guarapari/ES; (iii) existe um processo contra terceiros sobre um dos lotes da herança ingressado pela autora da herança antes de sua morte e ajuizada no foro de Guarapari/ES.

Pois bem.

Como relatoriado, o juízo de origem declinou da competência a uma das Varas de Sucessões da Comarca Foz do Iguaçu/PR para processar e julgar o inventário de SANDRA STAERKE ajuizada pelas Agravantes, ao fundamento de que “
O art. 48 do Código de Processo Civil é claro ao disciplinar que o foro competente para o inventário é o do último domicílio do autor da herança, salvo as exceções previstas no seu parágrafo único, que se mostram inaplicáveis ao caso em testilha
”.

Fundamentou, nesse sentido, que “
foi indicado na certidão de óbito da Sra. Sandra que o seu último domicílio era o município de Foz do Iguaçu/PR (ID 17354981), o que não foi negado pelos requerentes
”.

Contudo, merece reforma a decisão agravada.

A jurisprudência do c. STJ é assente no sentido de que a competência para o inventário, definida no art. 48 do CPC/15
1
, é
relativa
, razão pela qual
não admite a declinação de ofício
, à luz da Súmula 33/STJ, segundo a qual “
a
incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
”.

Nesse sentido, cita-se recente decisão daquela c. Corte Superior, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, que retrata hipótese idêntica à discutida no presente recurso:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 193253 - PR (2022/0373113-2)

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. SÚMULA 33/STJ.

1. A competência para o processo sucessório, definida no art. 48 do CPC/15, é relativa.

2. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, segundo enuncia a Súmula 33 do STJ.

3. Conflito de competência conhecido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAMÍLIA, INFÂNCIA, JUVENTUDE, IDOSO, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE XANXERÊ - SC.

DECISÃO

Cuida-se de conflito negativo de competência entre o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA, INFÂNCIA E JUVENTUDO, ACIDENTES DE TRABALHO, REIGSTROS PÚBLICOS E CORREGEDORIA DO FORO EXTRAJUDICIAL DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON PR, suscitante, e o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAMÍLIA, INFÂNCIA, JUVENTUDE, IDOSO, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE XANXERÊ - SC, suscitado.

Ação: inventário dos bens deixados por CISSI MARGARETE DOERZBACHER.

Decisão do Juízo suscitado: declinou da competência sob o argumento de que, de acordo com a certidão de óbito, o local do último domicílio da falecida seria na cidade de Pato Bragado - PR.

Decisão do Juízo suscitante: afirmou que, tratando-se de competência relativa, o declínio para o Juízo do domicílio do autor da herança não poderia ter se dado por iniciativa do Juízo da Comarca de Xanxerê" (e-STJ, fl. 51), suscitando, assim, o conflito de competência.

Parecer do MPF: opinou pelo reconhecimento da competência do suscitado.

RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.

Extrai-se dos autos que o inventário de Cissi Margarete Doerzbacher foi distribuído ao Juízo de Direito da Vara da Família, Infância, Juventude, Idoso, Órfãos e Sucessões de Xanxerê - SC, que o remeteu à Comarca de Marechal Cândido Rondon/PR pois a certidão de óbito da falecida indicava a cidade de Pato Bragado/PR como o local do seu último domicílio.

Quanto ao tema em debate neste conflito, este Tribunal Superior consolidou o entendimento de que a competência para o processo sucessório, definida no art. 96 do CPC/73 (atual art. 48 do CPC/15), é relativa, razão pela qual não é cabível a declinação de ofício.

Nesse sentido:

COMPETÊNCIA. CONFLITO. CPC, ART. 96. FORO COMPETENTE. INVENTÁRIO.

COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ENUNCIADO Nº 33 DA SÚMULA/STJ. FALTA DE ATENÇÃO. CONFLITO CONHECIDO.

I - Cuidando-se de competência territorial, cuja natureza relativa comporta prorrogação, não é dado ao juiz declarar-se incompetente de ofício, incidindo, no ponto, o enunciado nº 33 da sumula deste Tribunal.

II - Nos termos do art. 96, CPC, é competente para processar o inventário o foro do domicílio do autor da herança, somente havendo superfície para outras considerações a esse respeito quando ele não tenha tido domicílio certo.

III - Sem embargo do habitual e desumano excesso de serviço na Justiça, não se justifica que, em casos como o dos autos, não se dê a devida atenção à espécie, tornando ainda mais difícil, para o cidadão, a prestação jurisdicional. (CC 19.334/MG, 2ª Seção, DJ de 25/02/2002) Assim, nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do STJ, a competência relativa não pode ser arguida de ofício pelo Juiz.

Incide à espécie a Súmula 33/STJ, impondo-se o reconhecimento da competência do juízo suscitado.

Forte nessas razões, CONHEÇO do conflito e declaro competente o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAMÍLIA, INFÂNCIA, JUVENTUDE, IDOSO, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE XANXERÊ - SC.

Publique-se. Intimem-se. Oficie-se.

Brasília, 01 de março de 2023.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora

(CC n. 193.253, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 03/03/2023.)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada, e determinar o prosseguimento do feito no Juízo originário.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.

Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente:

I - o foro de situação dos bens imóveis;

II - havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes;

III - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio.

TJES/SMBJ/2
34
/5001071-50.2023.8.08.0000_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)